Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 778, § 1o, inciso IV, do CPC estabelece que detêm a legitimação ativa sucessiva para ajuizar execução “o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional”.
2. No caso em exame, o julgador de primeiro grau facultou que a petição inicial fosse emendada, pois não teria sido comprovada a sub-rogação da empresa contratada para realizar a cobrança das taxas condominiais. Todavia, a petição inicial mostrava, desde o início, em conformidade com a norma processual quanto à legitimidade ativa, uma vez que a exequente comprovou sua condição de sub-rogada.
3. De fato, a legitimidade ad causam da apelante decorreu da sub-rogação, conforme preceitua a norma disposta no art. 347, inciso I, do Código Civil, segundo a qual a sub-rogação convencional se aperfeiçoa “quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos”, o que restou demonstrado nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.